Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-07.2020.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000451-07.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO BRATZ - CPF: 801.805.401-06 (APELANTE), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO - CPF: 864.680.221-34 (APELANTE), NEI SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 866.854.491-87 (APELADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), JULIANO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 571.918.241-15 (APELADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (APELADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (EMBARGANTE), JULIANO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 571.918.241-15 (EMBARGANTE), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), NEI SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 866.854.491-87 (EMBARGANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO BRATZ - CPF: 801.805.401-06 (EMBARGADO), LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO - CPF: 864.680.221-34 (EMBARGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR NEI SARAIVA DOS SANTOS E OUTROS E REJEITOU OS EMBARGOS DE CLAUDIO ROBERTO BRATZ E LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO, APLICANDO MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (EXMA. DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O 2o VOGAL (EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES), QUE DIVERGIU TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DA MULTA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA RECURSO. EMBARGOS NEI SARAIVA DOS SANTOS, JULIANO MARTINS DE ALMEIDA e COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA ACOLHIDOS

EMBARGOS CLAUDIO ROBERTO BRATZ e LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO PROTELATÓRIOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que desproveu recurso de apelação em ação declaratória de nulidade de contrato e cédulas de produto rural, alegando omissão quanto à majoração de honorários (primeiro embargo) e existência de omissão, contradição e obscuridade na análise do vício de consentimento e má-fé contratual (segundo embargo).

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; (ii) analisar a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão quanto à análise do vício de consentimento, má-fé contratual e confusão patrimonial.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios, o que configura omissão a ser sanada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e da jurisprudência consolidada (Tema Repetitivo 1059 do STJ).

4. A majoração é devida quando o recurso é integralmente desprovido, como no caso dos autos, devendo os honorários serem elevados de 10% para 13% sobre o valor da causa.

5. Quanto ao segundo embargo, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que examinou detalhadamente as alegações de vício de consentimento, má-fé contratual e confusão patrimonial, concluindo pela inexistência de provas suficientes.

6. O recurso não se presta à rediscussão do mérito, configurando intuito manifestamente protelatório, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para majorar os honorários advocatícios de 10% para 13% sobre o valor da causa, rejeitados os demais pedidos. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por manifesta protelatoriedade.

Tese de julgamento:
“1. A omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, deve ser suprida quando o recurso for integralmente desprovido. 2. Não cabe rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, sendo cabível a imposição de multa por embargos manifestamente protelatórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 1.022; 1.026, § 2o; CC, arts. 104 e 166.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1059; EDcl no REsp 1435687/MG; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto por CLAUDIO ROBERTO BRATZ e outros.

O primeiro embargo foi interposto por NEI SARAIVA DOS SANTOS, JULIANO MARTINS DE ALMEIDA e COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA, alegando omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme previsão do artigo 85, § 11, do CPC, invocando o Tema Repetitivo 1059 do Superior Tribunal de Justiça.

O segundo embargo foi apresentado por CLAUDIO ROBERTO BRATZ e LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO, sustentando a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, alegando que este não teria enfrentado adequadamente as questões relacionadas ao vício de consentimento, má-fé contratual e demais aspectos fáticos da demanda.

Foram apresentadas contrarrazões ao segundo embargo, pugnando por sua rejeição e aplicação de multa por protelatoriedade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração em que as partes embargantes alegam existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E DE CÉDULAS DE PRODUTO RURAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL OU MÁ-FÉ. VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de parceria agrícola, novação de dívidas e cédulas de produto rural, bem como de declaração de confusão patrimonial e indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de vício de consentimento (erro ou dolo) na celebração dos negócios jurídicos e se restaram configurados os pressupostos legais para a nulidade do contrato e das CPRs.

III. Razões de decidir

3. A validade do negócio jurídico exige manifestação de vontade livre e de boa-fé, objeto lícito e forma adequada, nos termos do art. 104 do Código Civil.

4. Inexistência de prova robusta quanto à alegação de erro substancial ou má-fé, ônus que competia aos autores nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

5. Diferenciação entre descumprimento contratual e nulidade por vício de consentimento. Descumprimento, ainda que existente, não caracteriza defeito congênito no contrato.

6. Pedido de confusão patrimonial carente de elementos probatórios que demonstrem uso indevido de bens pessoais ou desvio de finalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A nulidade de contrato ou cédulas de produto rural por vício de consentimento exige prova inequívoca de erro substancial ou má-fé na formação da vontade; descumprimento contratual não enseja nulidade. Ausência de elementos probatórios acerca de confusão patrimonial inviabiliza o acolhimento do pedido."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 104 e 166; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.657.665/MG; TJPR, Apelação 0011434-69.2017.8.16.0001.

Pois bem. Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Quanto ao primeiro embargo, interposto pelos apelados, verifica-se que assiste razão aos embargantes. O acórdão embargado efetivamente incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, conforme determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. O dispositivo legal é cristalino ao estabelecer que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal [...]
”.

No caso dos autos, o recurso de apelação foi integralmente desprovido, caracterizando perfeitamente a hipótese de incidência da norma.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 1059, segundo a qual a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.

Assim sendo, reconheço a omissão apontada e determino a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% sobre o valor da causa para 13% sobre o mesmo valor, observando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Relativamente ao segundo embargo, interposto pelos apelantes, a situação se apresenta de forma diversa.

Analisando detidamente as alegações dos embargantes, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A decisão examinou minuciosamente a alegação de vício de consentimento, analisou as provas documentais e testemunhais constantes dos autos, e concluiu pela inexistência de elementos que indicassem vício de consentimento por parte dos autores.

Ao contrário do que alegam os embargantes, não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. A decisão analisou detidamente todas as questões suscitadas no recurso, concluindo pela ausência de comprovação do alegado vício de consentimento

O acórdão enfrentou expressamente a tese central dos apelantes, qual seja, a existência de vício de consentimento, erro e má-fé na realização do negócio jurídico, concluindo que não havia elementos probatórios suficientes para comprovar tais alegações. Não há, portanto, nenhuma omissão quanto a este ponto.

As alegações dos embargantes de que "foram induzidos a erro" e que foram "obrigados a contratar serviços de advogado que era irmão de um dos integrantes da parte contrária" correspondem, em verdade, a argumentos já devidamente analisados tanto na sentença de primeiro grau quanto no acórdão embargado, o qual considerou insuficientes as provas apresentadas para caracterizar o vício de consentimento alegado.

Ante essa situação, reitera-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ademais, não há qualquer razão no argumento dos embargantes de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Em verdade, se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os "embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes", valendo rememorar também que "o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais,
"[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]"
(AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Considerando a natureza manifestamente protelatória do segundo embargo, caracterizada pela tentativa de rediscussão integral do mérito através de extensa peça recursal (11 páginas) que não aponta vícios específicos no acórdão, mas apenas reitera argumentos já rejeitados, mostra-se adequada a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

A conduta dos embargantes revela clara intenção de postergar o cumprimento da decisão judicial transitada em julgado, utilizando-se indevidamente do instituto dos embargos declaratórios para fins diversos daqueles previstos em lei.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração interpostos por NEI SARAIVA DOS SANTOS, JULIANO MARTINS DE ALMEIDA e COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA para, sanando a omissão verificada, majorar os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 13% sobre o valor da causa, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

REJEITO
os Embargos de Declaração interpostos por CLAUDIO ROBERTO BRATZ e LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO, por ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, condenando os embargantes ao pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor dos embargados, por se tratar de embargos manifestamente protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Em que pese os argumentos trazidos pelo eminente Relator, peço vênia para apenas divergir quanto à aplicação de multa de 1% (um por cento) em razão da alegada interposição de recursos de embargos de declaração com finalidade protelatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025